Tribunal: TJDFT
Processo: 0741648-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO DELITO. EXCESSO DE FACADAS. PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus é uma ação contra ato ilegal ou praticado com abuso de autoridade. Tendo a prisão preventiva sido decretada de forma motivada em face da evidenciada periculosidade do paciente, além da situação agravada pelas circunstâncias concretas do fato - morte da vítima sem defesa e com requinte de crueldade, mediante elevado número de golpes de faca, não há ilegalidade a ser reconhecida na Ordem Impetrada.
2. Ordem denegada.